Tribunal: TJMT
Processo: 1004309-34.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004309-34.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (APELADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DA IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação da impetrante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 32273033) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
no mandado de segurança a prova deve ser pré-constituída, devendo os fatos ser certo mesmo quanto à ausência da notificação, e o Impetrante não tendo a apresentado oportunamente, não se pode exigir do DETRAN/MT
[...]”.

Assevera que
“após a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV as multas deverão voltar a débito, tendo em vista que não poderão ficar suspensas ad eternum, bem como não há elementos necessários e possibilidade de anulação na via mandamental, cabendo ao impetrante discutir a subsistência das multas em ação ordinária”
.

Afiança que
“do extrato do veículo (Id. 15218118), observa-se que a multa autuado pelo DETRAN/MT foi notificada dentro do prazo legal de 30 dias e, posteriormente, notificada da aplicação da penalidade, ou seja, houve dupla notificação.”.

Requer “
seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, uma vez que o apelante responde tão somente por seus atos, caso não seja este o entendimento
[...]
seja delimitado o ano de exercício de licenciamento que o impetrante pode obter a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento – CRLV independente de pagamento das multas, tendo em vista que neste ato tomou conhecimento das infrações.
”.

Não há contrarrazões (Id. 32273040).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto (Id. 34923983), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, revogo a liminar e julgo parcialmente procedente o pedido vinculado ao presente mandamus pleiteado por Hemerson Leite de Souza, por conseguinte, concedo a segurança parcial para reconhecer a legalidade e nulidade apenas das multas por infrações de trânsito dos débitos municipais e estaduais do veículo Prisma 1.4, placa QBR 1669, Renavam 01106816037, anteriores a 12.06.2018, objetos do writ, impostas pelo DETRAN/MT. Por consequência natural de causa e efeito, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Determino a remessa de cópia desta decisão a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009.

Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF).

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT.

Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. (Id. 32273033, fls. 9/10).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
)

documento de arrecadação – DAR e comprovantes de pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, bem como do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT (Id’s. 32273002, 32273003, 32273004, 32273005, 32273006, 32273007 e 32273011);
ii
)

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 32273008);
iii
)

extrato do veículo de placa QBR 1969 (Id. 32273009, fls. 1/2);
iv
)

documento de arrecadação – DAR (Id. 32273010, fls. 1/4);
v
) comprovante de endereço(Id. 32273012); e
vi
) documentos pessoais (Id. 32273013 e Id. 32273014).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] O impetrante procurou o DETRAN/MT para proceder ao pagamento anual do IPVA e, por consequência, a obtenção da renovação e licenciamento do veículo para circulação, referente ao exercício do ano de 2018, porém consta no registro do DETRAN-MT,
multas de trânsito que não chegaram a ciência do mesmo para que fosse efetuado o devido pagamento no prazo,
que totalizam o valor de R$ 1.270,89 (hum mil e duzentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).

[...]

Cumpre salientar, que
as multas que estão em aberto para ser efetuado o pagamento, não chegaram a ciência do mesmo, para que fossem quitadas no prazo legal, e desta forma, restou prejudicado o exercício do contraditório e ampla defesa, agindo a autoridade coatora de forma arbitrária.
(Id. 32273001, fls. 2). [partes com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020